Tribunal: CARF
Processo: 11065.728364/2019-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.728364/2019-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.075 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
PREST SERV TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando
princípios constitucionais, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SIMPLES NACIONAL. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO ANTES DA
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
Verificado que o contribuinte, meses antes da elaboração do Termo de
Exclusão do Simples, quitou os débitos que supostamente não teriam sido
regularizados no prazo de 30 dias, deve ser considerada improcedente a sua
exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte em que conhecida, dar-lhe provimento.
Ausente, momentaneamente, o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.728364/2019-38
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.075 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.728364/2019-38

Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte
acima identificado em relação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional no 201900982252, do
qual o contribuinte foi cientificado em 18/09/2019 (fls. 21 e 23), o qual determinou a exclusão
da empresa do Simples Nacional a partir de 01/01/2020, em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Abaixo, a relação dos débitos geradores de referido Termo de Exclusão, indicados
no relatório a ele anexo, de fls. 24:

Passado o prazo de 30 dias para regularização, o relatório de fl. 25 ainda indicava
inadimplência dos seguintes valores:

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.075 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.728364/2019-38

Em sua Manifestação de Inconformidade, protocolada em 18/10/2019 (fl. 11), o
contribuinte requereu o cancelamento da exclusão do Simples Nacional, sob a alegação de que
os débitos supostamente remanescentes teriam sido pagos em 31/01/2019. Aduz ainda que,
no dia 17/10/2019, enviou à PGFN pedido de revisão de dívida ativa, para que esses débitos
fossem baixados (fl. 12). Anexa documentos comprobatórios.
Deparando-se com essa situação, a Equipe de Revisão de Crédito Tributário -
SRRF – 10a RF solicitou o retorno dos processos à fase administrativa COM cancelamento da
inscrição (fl. 56) e, em 27/03/2020, proferiu o Despacho de Encaminhamento (fl. 59) com a
seguinte mensagem:

Em 06/04/2020, a Equipe de Revisão de Crédito Tributário - SRRF – 10a RF
expediu comunicado informando haver efetuado o ajuste dos pagamentos efetuados em
31/01/2019, para os débitos: DCG no 15.792.315-0 e DCG no 15.792.316-9; e que, após a
apropriação, o DCG no' 15.792.315-0 foi integralmente liquidado, enquanto que para o DCG no
15.792.316-9 teria remanescido um saldo de R$ 12,92 (fl. 64).
Cientificado em 13/04/2020 (fl. 67), o contribuinte no mesmo dia efetuou o
pagamento do valor residual apontado, de R$12,92 (fl. 68).
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.075 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.728364/2019-38

O Acórdão Recorrido entendeu que apenas com a regularização do saldo
apontado de R$ 12,92 é que o contribuinte teria quitado os débitos causadores da exclusão, razão
pela qual negou provimento à manifestação de inconformidade. Consignou ainda que o pedido
de revisão de débito inscrito não suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do
artigo 151 do CTN e do artigo 201 do Decreto no 70.235/72.
Cientificado do Acórdão Recorrido em 05/12/2020 (fl. 96), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 16/12/2020, alegando em síntese:
Que no relatório de pendências anexo ao Termo de Exclusão constava em aberto
débito junto ao INSS da competência de 04/2019 no valor de R$ 1.053,09 no âmbito da Receita
Federal, e débitos inscritos em Dívida Ativa DBCADs no 157923150 e 157923169 nos valores
de R$ 2.391,17 e 6.759,50, respectivamente, referente a débitos também junto ao INSS das
competências de 12/2018 e 13/2018, em seus valores já atualizados até a data do Termo de
Exclusão (12/09/2019).
Que o débito da competência de 04/2019 no valor de R$ 1.053,09, no âmbito da
Receita Federal, foi regularizado tempestivamente.
Que os demais débitos já teriam sido quitados em 31/01/2019, ainda no âmbito da
RFB conforme comprovantes de fls. 112 e 113, mas que a inscrição em dívida ativa teria
ocorrido na mesma data e por essa razão o pagamento não foi adequadamente alocado em
decorrência “uma questão de sistema” da administração tributária.
Que discorda da apuração do valor remanescente de R$ 12,92 para pagamento
após efetuar os ajustes dos valores recolhidos em 31/04/2019, pois conforme os relatórios dos
DBCADS de fls. 114 e 115, o valor recolhido pelo contribuinte foi superior ao devido em R$
12,75.
Colaciona a seguinte tabela de cálculos:

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.075 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.728364/2019-38

Assevera ainda, que mesmo que houvesse o saldo devedor remanescente de R$
12,92 após a devida alocação dos débitos, a exclusão do Simples em virtude de valor dessa
monta recolhido imediatamente assim que apurado pelo Fisco violaria o princípio da
insignificância.
Pelo exposto, requereu o provimento do Recurso Voluntário para o fim de não ser
excluído do Simples Nacional.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade

Sobre o argumento do contribuinte de que o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional por débito de tão baixa monta seria incompatível com o princípio constitucional da
insignificância, muito embora nada obste a interpretação conforme dos dispositivos legais e
constitucionais, não cabe a este Órgão de Julgamento administrativo negar vigência à lei ante a
alegação de sua inconstitucionalidade, nos termos dos arts. 45, VI e 62, do Anexo II do RICARF,
sendo o CARF incompetente para este mister, nos termos da Súmula/CARF de no 2.

“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.075 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.728364/2019-38

Por isso, deixo de conhecer o recurso voluntário relativamente à alegação de
inconstitucionalidade.
No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço parcialmente.

2
- Mérito
2.1
RECOLHIMENTO A MAIOR PELO CONTRIBUINTE
No mérito, a controvérsia restringe-se aos débitos inscritos em Dívida Ativa
DBCADs no 157923150 e 157923169, já que o recolhimento da quantia sob administração da
RFB correspondente à competência de 04/2019 foi incontroversamente quitada.
Entendo que antes de avaliar a natureza e a imputabilidade ao contribuinte de
eventual equívoco ou falha na regularização dos débitos apontados no Termo de Exclusão do
Simples Nacional, deve-se avaliar se as quantias pagas pelo contribuinte no dia 31/01/2019 —
meses antes da emissão e ciência do Termo de Exclusão e no mesmo dia da inscrição de tais
débitos em dívida ativa — , eram suficientes à quitação integral dos correspondentes débitos.
Frise-se que a administração tributária reconheceu o pagamento ainda na fase
administrativa (antes da inscrição dos respectivos débitos) e admitiu tacitamente a falha na
integração de seus sistemas ao determinar, às fls. 59, o cancelamento da inscrição em dívida
ativa e promover a alocação das quantias pagas e indicadas nos comprovantes de fls. 112 e 113
(fl. 64).
Conforme se verifica das telas do sistema DATAPREV anexados aos autos pela
RFB, de fls. 27 e 33, em 31/01/2019 os débitos em questão ainda não haviam sido remetidos à
PGFN para fins de inscrição em dívida ativa, sendo que a efetiva inscrição em dívida ativa
somente ocorreu em 30/04/2019. Vejamos:

Dessa maneira, andou bem a RFB ao determinar o cancelamento da inscrição e a
alocação das quantias recolhidas.
O contribuinte questionou referida alocação, que resultou na apuração do saldo
devedor de R$ 12,92, afirmando que os comprovantes de fls. 112 e 113, confrontados com os
relatórios de fls. 114 e 115 emitidos pela Secretaria da Receita Federal informando o valor
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.075 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.728364/2019-38

atualizado dos débitos no dia do recolhimento, em 31/01/2019, demonstrariam que o valor
recolhido pelo contribuinte foi superior ao devido em R$ 12,75, e não inferior.
O contribuinte colaciona a seguinte tabela de cálculos:

Analisando os relatórios de fls. 114 e 115 (RELDETDIV - RELATÓRIO DE
DETALHAMENTO DAS DIVERGÊNCIAS APURADAS SEGURADOS - RESUMO
GERAL), verifico que eles retratam precisamente o saldo devedor atualizado para 31/01/2019
decorrente das divergências referentes às competências de 12/2018 e 13/2018, que ensejaram as
inscrições em dívida ativa apontadas no Termo de Exclusão do Simples Nacional.
Confrontando os valores apontados em tais relatórios com os comprovantes de
recolhimento de fls. 112 e 113 (que já haviam sido apresentados pelo contribuinte desde a
Manifestação de Inconformidade sob as fls. 13 e 14), concluo que de fato o contribuinte
recolheu, em 31/01/2019, valor superior ao saldo atualizado de seus débitos, na mesma data-
base. Vejamos a seguinte tabela de cálculos elaborada por este Relator a partir de referidos
documentos:

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.075 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.728364/2019-38

DEBCAD
Valor
Multa
Juros
Total
Original
157923150 (fl. 114)
R$ 1.933,11 R$ 160,76 R$ 9,18 R$ 2.103,05
157923169 (fl. 115)
R$ 5.462,12 R$ 460,28 R$ 26,51 R$ 5.948,91
R$ 8.051,96
Total Original
7.395,23
R$
Total Juros e Multa
656,73
R$
Competência
Recolhida
Valor
original
Valor outras
ATM, Multa
e Juros
Total
entidades
12/2018 (fl. 112)
R$ 3.270,41 R$ 554,55 R$ 138,85 R$ 3.963,81
13/2018 (fl. 113)
R$ 3.006,93 R$ 563,42 R$ 530,55 R$ 4.100,90
8.064,71
R$
Total Original Recolhido
7.395,31
R$
Total Juros e Multa Recolhidos
669,40
R$
Saldo Recolhido A MAIOR
12,75
R$

Dessa maneira, entendo assistir razão ao contribuinte, que recolheu quantia
superior à devida em 31/01/2019, muito antes da emissão e ciência do termo de Exclusão
(ciência em 18/09/2019), razão pela qual entendo que deve ser dado provimento ao Recurso
Voluntário considerando improcedente o Termo de Exclusão do Simples Nacional.
Esclareço que, muito embora entenda este conselheiro que, in casu, o Termo de
Exclusão do Simples é nulo, por provocar o cerceamento de defesa, supero a nulidade aplicando
o artigo 59, § 3o do Decreto no 70.235/72.

2.2
ESCLARECIMENTOS SOBRE EVENTUAIS POSICIONAMENTOS DIVERGENTES

De todo modo, caso se adotasse o racional do Acórdão Recorrido e não se
entendesse integralmente quitados os débitos apontados no Termo de Exclusão dentro do prazo
de 30 dias contados de sua ciência, ainda assim entendo que seria indevida a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional.
Razões de duas ordens nos levam a tal conclusão.
A primeira delas é a aplicação do racional da Súmula CARF no 22, a seguir
transcrita, pela qual entendo que o Termo de Exclusão é nulo por apontar débitos inexistentes,
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.075 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.728364/2019-38

provocando o cerceamento do direito de defesa do contribuinte e gerando um verdadeiro caos na
vida do contribuinte que diligentemente buscou sanar suas pendências. Transcrevamos:

Súmula CARF no 22
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no
9.317, de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a
Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja
exigibilidade não esteja suspensa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária
de
03/09/2018,
DOU
de
11/09/2018). (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

A súmula CARF no 22, muito embora trate do Simples Federal tem como ratio o
entendimento de que os débitos que ensejam a exclusão devem estar todos precisamente
apontados no termo de exclusão, para que o contribuinte possa regularizá-los no prazo de 30 dias
sem ter de descobrir a duras penas a causa de uma divergência monumental entre R$ 12,92 e R$
9.151,67 (valores inscritos em dívida ativa e apontados no Termo de Exclusão).
Ora, assumindo como premissa hipotética o entendimento esposado pelo Acórdão
Recorrido, de que o contribuinte teria recolhido ainda em 31/01/2019 grande parte dos débitos
em questão, remanescendo uma quantia (irrisória) de R$ 12,92 recolhida imediatamente com a
intimação informando-o desse saldo, o Termo de Exclusão emitido apenas em setembro de
2019 não poderia apontar como causa da exclusão valores já liquidados muitas vezes superiores
ao saldo devedor acatado pelo Acórdão Recorrido.
O prejuízo sofrido aqui é evidente, pois certamente, se desde o princípio tivesse
sido indicado ao contribuinte como débito a quantia de R$ 12,92 ele a teria quitado, pois a mera
elaboração de defesa administrativa custa ao contribuinte mais recursos e energia do que os
insignificantes R$ 12,92 apontados como saldo devedor após a alocação das guias por ele pagas.
O equívoco da administração em efetuar a correta alocação dos recolhimentos
provocou a emissão de um Termo de Exclusão que aponta valores incompatíveis com a
realidade e, portanto, desprovidos dos requisitos de liquidez e certeza, levando o
contribuinte uma verdadeira situação de desinformação que cerceia seu direito de defesa e seu
direito de quitar a quantia apontada “para não comprar a briga com a administração
tributária”.
Por isso, entendo que caso os recolhimentos efetuados pelo contribuinte em
31/01/2019 não fossem admitidos como suficientes para quitar a integralidade dos débitos por
ele reconhecidos, a nulidade do Termo de Exclusão demandaria também a manutenção do
contribuinte no Simples Nacional.
Em segundo lugar, caso não se entendesse nulo o Termo de Exclusão,
devemos nos ater ao fato de que a resolução adotada pelo Acórdão Recorrido vai na contramão
da melhor interpretação da Lei Complementar 123/06 e dos mandamentos constitucionais que
orientam o tratamento favorecido das pequenas empresas e das empresas de pequeno porte,
notadamente, os artigos 146, III, “d” e 179 da Constituição Federal.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.075 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.728364/2019-38

Sob esse vetor interpretativo, entendo que a intenção manifestada pelo
contribuinte é fator de extrema relevância na análise dos Termos de Indeferimento de Opção ou
Atos de Exclusão do Simples motivados pela existência de débitos.
Analisando as circunstâncias do caso em tela, verificamos que, notificado, o
contribuinte moveu mundos e fundos para comprovar a quitação dos débitos apontados como
ensejadores da exclusão, pediu a revisão pela PGFN e obteve reconhecimento da própria RFB de
que quase a integralidade dos débitos em questão teriam sido quitados, remanescendo um saldo
insignificante de R$ 12,92, quitado no mesmo dia em que foi intimado acerca do resultado da
alocação efetuada pela administração.
Por isso, entendo que inequivocamente o contribuinte demonstrou seu empenho
na regularização dos débitos em questão, restando evidente que só não logrou êxito em obter a
suspensão da exigibilidade dos débitos tidos pela DRJ como “em aberto” por erro escusável
provocado errônea indicação da quantia devida no Relatório de Pendências anexo ao Termo de
Exclusão e por falhas dos sistemas de alocação de recolhimentos do Fisco.
Alinhando-me à fundamentação do Il. Relator do Acórdão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais de no 9101-005.4761, o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, nos casos de
exclusão da Contribuinte do SIMPLES Nacional, por possuir débitos junto à Fazenda Pública, ou
de indeferimento de opção também em virtude da existência de débitos com a exigibilidade não
suspensa, este Conselheiro entende mais relevante do que a quitação integralmente correta do
débito do qual exsurgiu a exclusão, a análise da conduta do contribuinte, mormente na
vigência da prerrogativa do §2o do art. 31 da Lei Complementar no 123/20061, após a ciência de
sua exclusão em razão de tal pendência, qual seja: o esforço para a sua imediata quitação.
Havendo demonstrado empenho do contribuinte em sanar o débito dentro do
prazo legal que sucede a intimação, eventual erro escusável não deve ser tratado com o rigor
incompatível com a finalidade do regime e da lei, que admite e, mais, demanda interpretação
mais favorável ao contribuinte (art. 112, CTN) por tratar-se de uma norma de clara natureza
punitiva, inclusive face à ausência de interesse ou ganho da Fazenda Nacional, tampouco da
sociedade, com a exclusão dos contribuintes do regime simplificado de arrecadação,
consequência que via de regra leva à bancarrota do contribuinte, inclusive com inviabilização da
recuperação dos créditos tributários pela Fazenda Nacional.
Assim, entendo haver erro escusável se a ausência, insuficiência ou incorreção
formal da quitação decorrer de manifesto erro, sem dolo ou malícia do contribuinte, cuja postura
exprime o intentio e o animus de regularização fiscal junto às Autoridades Tributárias.
Nessa mesma esteira, encontramos o entendimento registrado no Acórdão no
1302-004.756, paradigma, proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção desse
E. CARF, de votação unânime e relatoria do I. Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, publicado
em 27/08/2020.

1 Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão no 9101-005.476 – CSRF / 1a Turma, Sessão de 13 de maio de
2021, Relator Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.075 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.728364/2019-38

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL.
Cancela-se a exclusão do Simples Nacional quando comprovado que o
contribuinte cumpriu os trinta dias de prazo para pagamento do débito,
incorrendo, apenas, em erro procedimental absolutamente escusável pelo fato
de que o débito já estava inscrito em dívida ativa.
(...)
Portanto, a norma exige que os débitos que motivaram a exclusão do regime
tivessem sido regularizados no prazo de trinta dias contados da ciência da
comunicação da exclusão.
A referida ciência, conforme relatado, foi promovida em 22/09/2014. A
interessada, por sua vez, alega que efetuou o pagamento dos dois débitos
relacionados no ato de exclusão em 26/09/2014. A DRJ, entretanto, não
concordou com a regularização do débito que já estava inscrito na dívida por
não ter sido possível a sua alocação no âmbito da Receita Federal.
Nada obstante, a própria decisão recorrida constatou que a inscrição já havia
sido extinta por pagamento. O único problema, segundo a sua ótica, foi o fato
de ter sido um segundo pagamento que motivou essa extinção (assim realizado
porque a empresa entendeu que poderia ser excluída do regime também pela
Prefeitura de Goiânia).
Ora, tudo indica que houve um equívoco quando o contribuinte efetuou o
pagamento via DAS sem atentar para o fato de que o controle do débito já
estava no âmbito da PFN. Ainda assim, é possível constatar que o DAS (fls. 34)
referiu-se ao mesmo débito do SIMPLES NACIONAL, da competência,
09/2012, no valor original de R$ 918,70, que foi inscrito na dívida ativa (cf.
extrato de informações gerais da inscrição transcrito na própria decisão
recorrida).
Há que se atentar, aqui, para a realidade jurídica de que a obrigação tributária
é um fenômeno uno que nasce com a ocorrência do fato gerador. Assim, se
houve o pagamento direcionado para a sua quitação, este deve ser capaz de
extinguir a obrigação independentemente de quem está exercendo o controle
administrativo do correspondente crédito tributário (seja a Receita Federal,
seja a PFN).
Portanto, a interessada cumpriu com diligência o prazo estabelecido na lei.
Apenas, cometeu um erro procedimental absolutamente escusável.
Não vejo razão, destarte, para manter a exclusão do regime.
(destacamos)

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.075 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.728364/2019-38

Variadas situações já vêm sendo reconhecidas pelo CARF como de erro
escusável, como por exemplo o recolhimento de débito inscrito em dívida ativa por meio de
DAS; o pagamento do débito apontado no Ato Declaratório de Exclusão sem a multa, sem a
atualização correta e/ou sem a inclusão dos honorários da procuradoria; e o pagamento do débito
com indicação do código de arrecadação ou período de apuração incorretos.
Em algumas situações, a interpretação conforme os artigos 179 e art. 146, III, “d”
da Constituição Federal permite inclusive a imputação do erro (considerando-o assim
escusável) à inadequação da administração tributária à situação de hipossuficiência das
pequenas empresas e empresas de pequeno porte. Nesse sentido, mencionamos o Acórdão no
1401-004.986, desta E. Turma e de relatoria do Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, julgado por
unanimidade de votos na sessão de 12 de novembro de 2020.

“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2018
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
DE ACRÉSCIMOS LEGAIS. EVENTUAL INSUFICIÊNCIA. ERRO
ESCUSÁVEL. INTERPRETAÇÃO DO APLICADOR DA NORMA.
A função de julgador administrativo deve incorporar a capacidade de identificar
situações nas quais a interpretação mais adequada da norma tributária se afaste
da estrita literalidade, incorporando, entre outros, os aspectos finalísticos.
Nesses casos - diferentemente do que ocorre com os sistemas automatizados - o
decisum do julgador pode se afastar dos parâmetros objetivos para, tomando
em conta o contexto, decidir segundo a hermenêutica que melhor se lhe afigure.
Reconhecida a existência de erro escusável - como definido no Voto -, as
alegações do Recorrente procedem, devendo ser afastados os efeitos do Termo
de Indeferimento.

EMISSÃO ELETRÔNICA DE TERMO DE INDEFERIMENTO. FALTA DE
CLAREZA.
REGULARIZAÇÃO.
TEMPO
HÁBIL.
LEGÍTIMA.
DEFERIMENTO DA OPÇÃO.
A motivação para a denegação de opção pelo Simples Nacional deve ser clara e
inequívoca, sem deixar margem a mal entendidos por parte do contribuinte,
indicando-lhe de forma precisa a razão para vedar-lhe o direito ao ingresso no
regime simplificado.
Evidenciado que a descrição sintética constante do Termo de Indeferimento,
eletronicamente emitido, prejudicou o entendimento do contribuinte e
comprometeu-lhe o recolhimento integral do débito acusado, de se considerar
legítima a sua opção em tempo hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.075 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.728364/2019-38

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para considerar deferida a opção pelo Simples Nacional a
partir de 01/01/2018.”

O Acórdão ainda consigna que Equívocos como os ora apontado não são
incomuns, exatamente pela falta de clareza das informações apresentadas aos contribuintes.
Aliás, esse tem sido o entendimento desta TO em recentes julgados relativos ao mesmo tema:”
Mesmo os equívocos do contribuinte entre efetivar um pagamento e efetuar um
agendamento já foram considerados erro escusável apto a afastar a exclusão do Simples
Nacional, conforme se verifica do Acórdão da DRJ referenciado no Acórdão no 1401-004.570,
julgado por unanimidade de votos em 10 de agosto de 2020.
Além do erro escusável propriamente dito e independentemente dele, a declaração
de voto proferida pela Conselheira Viviane Vidal Wagner no Acórdão 9101-005.240 (de 11
de novembro de 2020) admite que independentemente de haver erro escusável, a
insignificância no valor do débito assim delimitada pelo artigo 18, § 1o da Lei 10.522/2002
justificaria a manutenção do contribuinte no regime, porque “em razão de seu ínfimo valor, deve
equivaler a um débito com exigibilidade suspensa, o qual não poderia impedir a opção do
contribuinte pelo Simples”
O entendimento da Il Conselheira Viviane Vidal Wagner vem sendo adotado
inclusive nas Turmas Extraordinárias, como se verifica do acórdão 1003-002.591, que por
unanimidade deu provimento ao recurso do contribuinte. A relatora esclarece:
“A jurisprudência desse Conselho Administrativo vem se posicionando no
sentido de que a pena de não inclusão do contribuinte no Simples Nacional é
bastante gravosa e deve ser ponderado para que apenas débitos com a
exigibilidade não suspensa seja motivador do impedimento. Débitos que, em
razão do valor, não serão cobrados, são considerados, por conseguinte, com a
exigibilidade suspensa, vide ementa sobre a matéria:”
No caso, verificamos que o saldo devedor apontado pelo Acórdão Recorrido
era de míseros R$ 12,92 quitados imediatamente assim que o contribuinte foi cientificado do
resultado da alocação dos recolhimentos desconsiderados pelo Fisco inicialmente.
Adoto, assim, os artigos 179 e 146, III, “d” como vetor hermenêutico da Lei
Complementar 123/2006, admitindo a manutenção do contribuinte no Simples Nacional
tratando-se de débito de valor insignificante ou de erro considerado escusável à luz do caso
concreto.
Pelo exposto, ainda que superadas as demais justificativas pelas quais entendo
indevida a exclusão, entendo que ainda assim seria de rigor a manutenção do contribuinte no
Simples Nacional.

3
- Dispositivo

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.075 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.728364/2019-38

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
para, no mérito, dar-lhe provimento na parcela conhecida no sentido de julgar improcedente o
Termo de Exclusão do Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital